Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709227-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JADE CARLOS CARVALHO SIMOES, MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL ALVES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 59.323 e outros, em favor de LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 20/22). Alegam os impetrantes nulidade no feito, uma vez que durante o cumprimento de mandado de intimação para a informação sobre eventuais atividades laborais, o Sr. Oficial de justiça não logrou intimar o paciente em decorrência de obras nas instalações pluviais e de asfaltamento na Rua 19. Ocorre que o Juízo a quo não levou em conta o certificado pelo Sr. Oficial de justiça e simplesmente concluiu, em certidão exarada pela Vara de Execuções Penais, a não localização do sentenciado. Logo, argumentam que o paciente não pode apresentar proposta de emprego ou comprovar que estava trabalhando, o que culminou na expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Esclarecem, então, que em decorrência dos fatos, o paciente encontra-se segregado desde 15/2/2020, ou seja, há 66 (sessenta e seis) dias, em regime mais rigoroso do que aquele imposto na r. sentença. Acrescentam que formularam pedido de prisão domiciliar ao juízo a quo, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, no entanto, o pleito restou indeferido. Pontuam ainda que em razão da pandemia, o paciente deve ser colocado em liberdade, visto que o local em que está recolhido encontra-se superlotado. Requerem, com isso, liminarmente, a anulação do ato de ausência de intimação e a concessão ao paciente do cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica, até a análise da proposta de emprego e julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. A liminar foi indeferida (fls. 26/27). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informa que “(...) verificado que o apenado não foi intimado por circunstâncias alheias à sua vontade e diante da verossimilhança da proposta apresentada, determinei a expedição alvará de soltura, a fim de que o reeducando aguarde a análise do trabalho externo desencarcerado”. (fls. 30/31). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Katie de Sousa Lima Coelho, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 47/48). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, percebe-se que em 23/4/2020 foi proferida decisão determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls. 30/31). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020 20:05:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora